Tribunal: STF
Processo: Ext 1506
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-14
Data de publicação: 2017-11-14

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. NULIDADE DO JULGAMENTO. PREJUÍZO EVIDENTE. QUESTÃO DE ORDEM. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.



    1. É inequívoco que o defensor constituído pelo extraditando que, inclusive subscreveu a defesa, não fora intimado do julgamento que seria realizado na sessão do dia 07/11/2017.



    2. A falta de intimação de ato processual faz presumir o desconhecimento da realização do ato pela parte interessada, presunção esta que pode ser desconstituída pelas circunstâncias específicas do caso concreto.



    3. No presente caso, não há qualquer elemento que permita desconstituir a presunção, de modo que o prejuízo suportado pelo extraditando é evidente.



    4. Submissão de Questão de Ordem à 1ª Turma, com proposta de anulação do julgamento.